Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL.
1. Nos termos do art. 48, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, aplica-se o procedimento da Lei n.o 9.099/1995, inclusive autorizando, em seu §5o, a transação penal prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/1995.
2. Reclamação conhecida e julgada procedente.